Tribunal: TJSP
Processo: 1046507-32.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Natan Zelinschi de Arruda
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
Obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais. Ré que, pelo ‘Youtube’, manifestara-se em relação a determinado produto – colágeno, sem nenhuma referência sobre a marca do produto da autora ou exibição de embalagem ou volume que possibilitasse a identificação do que é comercializado pela apelante. Regular exercício de direito por parte da ré, que se limitara a apresentar

Ementa:
Obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais. Ré que, pelo ‘Youtube’, manifestara-se em relação a determinado produto – colágeno, sem nenhuma referência sobre a marca do produto da autora ou exibição de embalagem ou volume que possibilitasse a identificação do que é comercializado pela apelante. Regular exercício de direito por parte da ré, que se limitara a apresentar peculiaridades de sua vivência e história com o produto em referência, e nada além disso. Manifestação que tem amparo legal, caracterizada como liberdade de expressão, sem nenhuma afronta à imagem ou outros itens correlatos em relação à autora. Pretensa remoção do ‘Youtube’ sem consistência. Danos morais não configurados. Susceptibilidade exacerbada dos representantes da autora é insuficiente para a verba reparatória pretendida. Sentença que se apresenta adequada. Apelo desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000683477
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1046507-32.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante BIOLAB
SANUS FARMACÊUTICA LTDA., é apelada CARINA PALATNIZ ZANOTTO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.
Sustentaram oralmente os Drs. Ruy Janoni Dourado e Maíra Alvim Mansur.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALCIDES LEOPOLDO (Presidente) e MARCIA DALLA DÉA BARONE.
São Paulo, 6 de agosto de 2020
NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1046507-32.2019.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 2/7
Apelação Cível n.o 1.046.507-32.2019.8.26.0100
Apelante:
BIOLAB SANUS FARMACÊUTICA LTDA.
Apelada:
CARINA PALATNIZ ZANOTTO
Comarca:
SÃO PAULO
Voto n.o 45.718
Obrigação de fazer cumulada com indenização por danos
morais. Ré que, pelo ‘Youtube’, manifestara-se em
relação a determinado produto – colágeno, sem nenhuma
referência sobre a marca do produto da autora ou
exibição de embalagem ou volume que possibilitasse a
identificação do que é comercializado pela apelante.
Regular exercício de direito por parte da ré, que se
limitara a apresentar peculiaridades de sua vivência e
história com o produto em referência, e nada além disso.
Manifestação que tem amparo legal, caracterizada como
liberdade de expressão, sem nenhuma afronta à imagem
ou outros itens correlatos em relação à autora. Pretensa
remoção do ‘Youtube’ sem consistência. Danos morais
não configurados. Susceptibilidade exacerbada dos
representantes da autora é insuficiente para a verba
reparatória pretendida. Sentença que se apresenta
adequada. Apelo desprovido.
1. Trata-se de apelação interposta tempestivamente, com

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1046507-32.2019.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 3/7
base na r. sentença de págs. 154/156, que julgou improcedente ação de obrigação
de fazer cumulada com indenização por danos morais, envolvendo manifestação
da ré no Youtube em relação a produto de fabricação da autora.
Alega a apelante que a sentença merece reforma, haja vista
o uso indevido de imagem e flagrante abuso de direito de liberdade de
manifestação do pensamento, pois a liberdade de expressão não é garantia
irrestrita, encontrando limites, inclusive na finalidade de divulgação de dados
inverídicos e ofensivos, reportando-se a dispositivos constitucionais. A seguir
disse que não se trata de mero posicionamento da ré, que não relata a sua
experiência com a utilização do produto comercializado pela recorrente, mas
mera suposição, já que brada em seu vídeo que este produto seria um veneno,
fazendo um mal fatal, exibindo a embalagem do DISFOR – PEPTAN, ignorando,
assim, os limites que devem pautar a liberdade de manifestação. Continuando
declarou que os comentários não são recebidos pelos espectadores como meros
‘posicionamentos’, mas sim como verdadeiras orientações sobre o assunto que
venha a abordar, transcrevendo, ainda, ementas de acórdãos. Em sequência
reiterou que a remoção do vídeo da plataforma Youtube se faz imprescindível,
tendo mais de 400 mil visualizações, ofendendo a honra e a imagem da apelante.
Prosseguindo, requereu indenização por danos morais, ante a prática de ilícito,
dando ênfase sobre textos legais, além de pleitear que a indenização corresponda
a R$ 15.000,00. No mais, postulou pela nulidade da sentença por cerceamento de
defesa, ante o indeferimento de prova imprescindível, aduzindo que o comentário
acerca do produto concorrente com utilização de vídeo depreciativo incentiva a
venda de produtos da outra marca, havendo, assim, exploração comercial. Por
último, requereu o provimento do apelo para reforma ou anulação da sentença.
O recurso foi contra-arrazoado, rebatendo integralmente a
pretensão da apelante, págs. 181/192.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1046507-32.2019.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 4/7
É o relatório.
2. A r. sentença apelada merece ser mantida.
No caso em exame, o devido processo legal se faz presente,
mesmo porque, não se vislumbra cerceamento de defesa, haja vista que a
documentação existente é suficiente para a entrega da prestação jurisdicional no
mérito.
Com efeito, na hipótese, é dispensada a produção de prova
requerida pela apelante, pois a prova documental carreada permitiu a apuração
pormenorizada, com a livre formação da convicção do julgador – principal
destinatário da prova.
Não se pode olvidar que, dentre os princípios que norteiam
o processo civil, encontra-se o da economia processual, consequentemente, nada
há que justifique a despicienda realização de atos processuais que não
acrescentariam elementos essenciais para a prolação do provimento jurisdicional.
Oportunas as transcrições jurisprudenciais:
“Hão de ser levados em consideração os princípios da
livre admissibilidade da prova e do livre convencimento do
juiz, que permitem ao julgador determinar as provas que
entende necessárias à instrução do processo, bem como o
indeferimento
daquelas
que
considerar
inúteis
ou
protelatórias.” (AgInt no AREsp 1139785/MS. Relator
Ministro Lázaro Guimarães. Quarta Turma. J. 17-05-2018).
“Segundo entendimento desta Corte, cabe ao juiz, como
destinatário final das provas, avaliar e deferir a produção
probatória que considerar necessária à formação do seu
convencimento,
advindo
daí
a
possibilidade
de
indeferimento das diligências inúteis ou meramente

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1046507-32.2019.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 5/7
protelatórias sem que implique em cerceamento de
defesa.” (AgInt no AREsp 949.561/RJ. Relatora Ministra
Nancy Andrighi. Terceira Turma. J. 05-12-2017).
3. Quanto ao mérito, a ré se limitara a fazer observâncias
em relação a produtos à base de colágeno, e não ressaltou em nenhuma ocasião a
marca do produto comercializado pela autora, bem como não exibiu nenhum
volume ou embalagem que possibilitasse efetivamente identificar o produto
correspondente a sua atividade empresarial.
De fato, a alegação genérica e superficial de que o produto
seria veneno não tem consistência, pois ausente de algum contexto, portanto,
configura manifestações genéricas e superficiais, não havendo supedâneo para
que tenha ocorrido afronta à marca do produto da recorrente.
Ademais, a pretensa remoção do conteúdo do Youtube não
tem amparo legal, haja vista que a manifestação ocorrera de forma regular,
fazendo uma análise genérica sobre as peculiaridades e características do
produto, e nada além disso.
Assim, a susceptibilidade exacerbada da apelante de que
teria ocorrido viés econômico, a ponto inclusive de pleitear a expedição de ofício
para exibição de notas fiscais perante a Fazenda Pública Municipal, não
apresenta nenhum liame para a pretensa remoção e a indenização correspondente,
que são efetivamente os objetos da demanda.
Oportuna a transcrição jurisprudencial de caso análogo:
“Responsabilidade
civil.
Veiculação
de
vídeo
na
plataforma "YouTube", por meio do qual consumidor
externou sua insatisfação em relação ao produto de
fabricação da autora. Pretensão de exclusão do referido
vídeo da plataforma, bem assim condenação do réu,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1046507-32.2019.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 6/7
provedor de hospedagem (Google), ao pagamento de
indenização por danos morais em valor equivalente a R$
10.000,00. Improcedência. Vídeo que não possui qualquer
conteúdo ofensivo ou ultrajante, já que apenas externa a
opinião do consumidor acerca do aludido produto. Ausente
intenção de difamar ou abalar a honra objetiva da autora.
Caráter meramente informativo. Liberdade de expressão
que, além de ser reconhecida em nossa Carta Magna, deve
ser prestigiada, sobretudo porque, no caso em apreço, as
opiniões emitidas pelo consumidor não desbordaram os
limites do razoável. Provedor de hospedagem que não pode
ser compelido a retirar referido vídeo da plataforma em
questão, dada sua licitude, não podendo ser igualmente
incumbido do dever de realizar prévio controle do
conteúdo dos vídeos postados na aludida plataforma, sob
pena de restar configurada verdadeira censura prévia.
Ausente qualquer omissão culposa por parte do réu. Dever
de indenizar não configurado. Sentença mantida. Recurso
não
provido.”
(Apelação
Cível
no
1.034.275-56.2017.8.26.0100. Relator Des. Nilton Santos
Oliveira. Terceira Câmara de Direito Privado. J.
24-07-2018).
Ressalte-se que a apelada, em contranotificação, de acordo
com o conteúdo de pág. 71, já explicitara de forma clara e precisa que se limitara
a compartilhar sua vivência e história pessoal, sem intuito de ofender a marca ou
pessoas vinculadas à apelante, o que, a rigor, está configurado, por conseguinte,
não se vislumbra embasamento para alteração da sentença, que se apresenta clara

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1046507-32.2019.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 7/7
e precisa, além de devidamente fundamentada.
No mais, o exercício regular de direito da ré está
caracterizado, por conseguinte, eventual discordância da autora é insuficiente
para proporcionar suporte à sua pretensão.
Por último, em decorrência do desfecho da demanda,
majora-se a verba honorária para 15% do valor atualizado da causa, em
observância ao artigo 85, §11, do Código de Processo Civil.
4. Com base em tais fundamentos, nega-se provimento ao
apelo.
NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA
RELATOR
ALC295